Tribunal: TJDFT
Processo: 0734048-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. AUMENTO DE VENCIMENTOS BÁSICOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração do servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira não se confundem com aquela afetada para julgamento pelo rito dos repetitivos pelo STF, travada no bojo do RE 905.357/RR (Tema no 864), cuja controvérsia recai sobre a existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual.
3. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia – direito da servidora à incorporação da gratificação (GATA) extinta por lei e a adequação da remuneração após a vigência de norma de reestruturação da carreira – foi integralmente decidida.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de Declaração rejeitados.